Tribunal: TJSP
Processo: 1003940-30.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PROCESSUAL CÍVEL. Prolação de sentença antes de escoado o prazo concedido para apresentação de alegações finais. Inexistência de prejuízo qualquer. Nulidade não verificada.

APELAÇÕES CÍVEIS. Acidente de trânsito. Ação indenizatória por danos morais, estéticos e materiais. Resultado, na origem, de parcial procedência em relação a uma das requeridas e improcedência no tocante às demais

Ementa:
PROCESSUAL CÍVEL. Prolação de sentença antes de escoado o prazo concedido para apresentação de alegações finais. Inexistência de prejuízo qualquer. Nulidade não verificada.

APELAÇÕES CÍVEIS. Acidente de trânsito. Ação indenizatória por danos morais, estéticos e materiais. Resultado, na origem, de parcial procedência em relação a uma das requeridas e improcedência no tocante às demais requeridas, ao lado da procedência da lide secundária. Inconformismos do autor e da correquerida Rodofaixas. Contexto probatório a evidenciar que o embate ganhou curso por culpa do condutor da correquerida-apelante. Colisão traseira - culpa presumida não elidida pelo acervo probatório. Responsabilidade solidária, nada obstante, da correquerida transportadora e da proprietária do veículo de transporte, eis que não elidida por culpa de terceiro, consoante enunciado sumular no 187 do c. STF. Danos patrimoniais restritos ao aparelho celular do autor, eis que não comprovados os demais prejuízos narrados. Danos morais caracterizados. Reparatória majorada de R$15.000,00(quinze mil reais) para R$20.000,00(vinte mil reais). Danos estéticos também evidenciados, mas em grau leve. Reparatória fixada em R$5.000,00(cinco mil reais). Juros moratórios a contar do evento danoso. Valor do seguro obrigatório DPVAT que deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente. Sentença reformada. Recursos parcialmente providos.